Tribunal: TJSP
Processo: 1500795-63.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2019 a 2023 – Decisão que reconhece a prescrição em relação ao exercício de 2019 e, quanto aos demais exercícios, extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Prescrição afastada – Extinção integral do feito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, inc. VI)

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2019 a 2023 – Decisão que reconhece a prescrição em relação ao exercício de 2019 e, quanto aos demais exercícios, extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Prescrição afastada – Extinção integral do feito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, inc. VI) – Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia após 19/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Acesso à Justiça assegurado diante da concessão de prazo ao credor para comprovar a adoção das medidas – Extinção mantida. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição do IPTU de 2019 e extinguir o feito integralmente sem resolução do mérito.